Tribunal: TJSP
Processo: 2055572-67.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão de indeferimento de assistência judiciária. Manutenção. Situação econômica incompatível com o benefício. Renda do autor que denota situação incompatível com o benefício pleiteado, de forma que não se constata a impossibilidade de custeio do processo Recurso desprovido, com observação.